Tribunal: STF
Processo: HC 74383
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo
reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
PRISÃO CIVIL - PENHOR RURAL. A regra constitucional é no
sentido de não haver prisão civil por dívida. As exceções,
compreendidas em preceito estrito e exaustivo, correm à conta do
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e
da figura do depositário infiel - inciso LXVII do artigo 5º da
Constituição Federal. Supremacia da realidade, da organicidade do
Direito e glosa do aspecto formal, no que o legislador ordinário, no
campo da ficção jurídica, emprestou a certos devedores inadimplentes
a qualificação, de todo imprópria, de depositário infiel.
PRISÃO CIVIL - DÍVIDAS - SUBSISTÊNCIA LEGAL. O fato de o
Brasil haver subscrito o Pacto de São José da Costa Rica, situado no
mesmo patamar da legislação ordinária, resultou na derrogação desta
no que extrapolava a hipótese de prisão civil por inadimplemento de
prestação alimentícia.